Tribunal: TJES
Processo: 5010250-29.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010250-29.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA e outros

APELADO: GIZELI VITORINO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. GESTAÇÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA DE INVESTIDURA. TRABALHO REMOTO. PROTEÇÃO À MATERNIDADE. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para o cargo de Professora MaPA – Séries Iniciais, concedeu a segurança para determinar sua imediata reintegração ao cargo, com garantia de todos os direitos inerentes à função, após frustração da contratação em razão da gravidez e do requerimento de exercício remoto das atividades, confirmando tutela liminar anteriormente deferida e fixando astreintes pelo descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode impedir a investidura ou desconstituir contratação temporária de candidata gestante, regularmente convocada e localizada provisoriamente, em razão da necessidade de afastamento presencial decorrente da gravidez; e (ii) estabelecer se são legítimas as astreintes fixadas em razão do descumprimento da ordem liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração de convocação da candidata, entrega de documentos e localização provisória é suficiente para evidenciar a ilegalidade do ato administrativo que frustrou a contratação em razão exclusiva da gravidez, independentemente da formalização definitiva do contrato administrativo.

A Lei nº 14.151/2021 impôs o afastamento da gestante das atividades presenciais durante a emergência sanitária, sem prejuízo da remuneração, mediante exercício das funções em regime remoto, não autorizando a Administração a utilizar a gravidez como impedimento à contratação.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 542 da repercussão geral, reconhece que a trabalhadora gestante possui direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória independentemente do regime jurídico aplicável, inclusive em contratações temporárias.

A alegação de aumento de custos administrativos ou necessidade de substituição funcional não legitima tratamento desfavorável fundado na gestação, sob pena de afronta à proteção constitucional da maternidade, à dignidade da pessoa humana, à isonomia material e à vedação de discriminação de gênero.

A jurisprudência nacional reconhece que a negativa de contratação motivada pela gravidez constitui prática discriminatória incompatível com os direitos fundamentais ao trabalho, à maternidade e à proteção da família.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ exige controle jurisdicional rigoroso sobre atos administrativos que reproduzam estereótipos de gênero ou convertam a maternidade em fator de exclusão funcional.

As astreintes possuem natureza coercitiva e incidem em razão do descumprimento de ordem judicial válida, podendo ser revistas pelo magistrado quando necessário à observância da proporcionalidade e razoabilidade.

O Tema 671 do STF não se aplica à hipótese de multa coercitiva decorrente de descumprimento de decisão judicial, por tratar de indenização por posse tardia em cargo público, instituto de natureza jurídica distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode impedir contratação temporária ou continuidade de vínculo funcional em razão exclusiva da gravidez da candidata.

A proteção constitucional à maternidade e à igualdade de gênero impede que argumentos de conveniência administrativa ou financeira justifiquem discriminação funcional fundada em estado gravídico.

A Lei nº 14.151/2021 impõe a adoção de medidas de compatibilização entre o exercício funcional e a proteção da saúde da gestante, inclusive mediante trabalho remoto.

As astreintes decorrentes do descumprimento de ordem judicial possuem natureza coercitiva e não se confundem com indenização por posse tardia em cargo público.

O Tema 671 do STF não afasta a aplicação de multa coercitiva pelo descumprimento de decisão judicial válida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de
Remessa Necessária e
A
pela
ção

C
íve
l
interpost
a

p
elo

MUNICÍPIO D
E
SERRA
, contra a
sentença de
ID
18360872
,
proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente
de Serra
,
que,
no mandado de segurança impetrad
o por
GIZELI VITORINO DE SOUZA
,
concedeu a ordem pretendida para determinar que o Município apelante reintegre imediatamente a ora apelada ao cargo de Professora MAPA - Séries Iniciais, conforme o Edital de Convocação nº 253/2021, garantindo-lhe todos os direitos e prerrogativas inerentes ao cargo, ao tempo em que confirmou a medida liminar antes concedida.

Em suas razões
de ID 18360875,
o
apelante

aduz,
em suma,
que
(a)
a apelada não firmou contrato administrativo válido para o cargo de Professora MaPA – Séries Iniciais, inexistindo assinatura do ente público e prova de efetivo início de exercício;

(
b
)

a contratação temporária destinava-se ao atendimento de necessidade transitória e presencial de excepcional interesse público, sendo incompatível com a imediata fruição de afastamento decorrente da gestação;
(c)
a manutenção do vínculo, seguida de licença-maternidade ou de afastamento remoto, acarretaria ônus excessivo ao erário, com necessidade de custeio simultâneo de mais de uma professora para a mesma função;
(d)
as astreintes devem ser excluídas, porque não se prestam à recomposição de perdas e danos, incidindo, ademais, o entendimento do Tema 671 do STF sobre impossibilidade de indenização por posse tardia, ou, subsidiariamente, reduzidas por razões de proporcionalidade.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Consta dos autos que a ora apelada foi classificada no Processo Seletivo Simplificado nº 007/2019, posteriormente convocada pelo Edital nº 253/2021 para entrega de documentos e escolha de vagas, figurando nominalmente entre os candidatos chamados para o cargo de Professor MaPA – Séries Iniciais, tendo a inicial sustentado que, após a entrega
dos respectivos
document
os
, assinatura do ajuste e localização provisória, houve a frustração da contratação quando pleiteado o exercício remoto das atividades em razão da gravidez.

A
medida
liminar foi deferida
na origem
para determinar a reintegração imediata da
ora apelada
ao cargo, com fixação de multa diária para hipótese de descumprimento. Posteriormente, sobreveio sentença que concedeu a segurança, confirmou a tutela liminar e, reconhecendo o descumprimento da ordem, arbitrou o valor global das astreintes em R$ 20.000,00, afastando, contudo, a litigância de má-fé antes imposta ao ente municipal.

Nesses termos, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar,
p
rimeiro, se a Administração podia obstar a investidura ou desconstituir a contratação temporária da impetrante, já convocada e localizada provisoriamente, em razão exclusiva de sua gestação, notadamente diante do regime jurídico então instituído pela
Lei nº 14.151/2021
e pela
Portaria Municipal nº 016/2021
;
e,
segundo, se é legítima a manutenção das astreintes fixadas em decorrência do descumprimento da ordem liminar.

A primeira tese recursal
argumenta
a alegada inexistência de contrato firmado. Ocorre que, no plano documental próprio do mandado de segurança, a ilegalidade do ato administrativo não depende, no caso concreto, da prova de vínculo estável ou de exercício prolongado das funções,
sendo suficiente
a demonstração de que a candidata, regularmente classificada, foi convocada para entrega de documentos e escolha de vagas e teve frustrada sua investidura ou continuidade no vínculo em razão de fator constitucionalmente protegido.

Nesse sentido, o
s autos revelam, de forma convergente, que a impetrante foi chamada pelo Edital nº 253/2021, compareceu à fase subsequente do certame
(ID 18360823)
e,
em 02/07/2021,
recebeu localização provisória
(ID 18360824).

A
demais, a própria narrativa administrativa admite que a controvérsia surgiu exatamente porque, após a convocação e a localização, ela requereu trabalho remoto em virtude da gravidez
(ID 18360828)
. A discussão, portanto, não se resolve pela mera invocação formal da ausência de assinatura final do Município
no contrato em questão
, pois o núcleo do litígio está no motivo determinante do impedimento administrativo.

No caso, a documentação pré-constituída revela que a restrição administrativa decorreu da gravidez da candidata em contexto normativo no qual a ordem jurídica já impunha solução oposta.

A Lei nº 14.151/2021,
que dispôs sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial durante a emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do novo coronavírus,
em sua redação original, determinou que a empregada gestante deveria permanecer afastada das atividades presenciais durante a emergência de saúde pública, sem prejuízo da remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em regime de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho à distância. A legislação, portanto, não autorizava a Administração a transformar a gravidez em impedimento à contratação; antes, impunha adequação funcional compatível com a proteção à maternidade.

A esse quadro soma-se a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 542 da repercussão geral
(RE 842.844, Relator: Ministro Luiz Fux; Tribunal Pleno, julg: 05/10/23, publ: 06/12/23)
, segundo a qual
“a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja, contratada por tempo determinado”
.

Com efeito, o referido
precedente
visa a inequívoca
proteção à maternidade, deriva
da
diretamente da Constituição
Federal,
e não pode ser esvaziada pelo rótulo precário do vínculo. Se nem mesmo a temporariedade do ajuste exclui o direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, com mais razão não pode servir de fundamento para impedir,
de plano,
o ingresso ou a continuidade da contratação da candidata unicamente porque
está
grávida.

A alegação municipal de que a contratação temporária exige atuação presencial imediata e que a manutenção do vínculo importaria ônus desproporcional ao erário também não prospera
(ID 18360828)
.

Essa linha argumentativa, embora travestida de interesse público, acaba por conferir tratamento desfavorável justamente em razão da gestação, o que conflita com a proteção constitucional à maternidade, com a isonomia material e com a vedação de discriminação fundada em condição biológica inerente à mulher.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já manifestou entendimento no sentido de que
“[...] A Constituição Federal assegura proteção à maternidade, à família e à dignidade da pessoa humana, impondo tratamento isonômico e vedando discriminação decorrente da gravidez. 4. Nesse passo, a maternidade, longe de constituir limitação ou impedimento ao exercício de direitos, deve ser compreendida como expressão da autonomia reprodutiva da mulher, merecendo especial proteção estatal. A condição de gerar um filho jamais pode ser utilizada em seu desfavor, sob pena de violação aos princípios constitucionais da isonomia, dignidade humana e proteção à família
[...]”
(TJ-SC - Apelação: 50302036820258240023, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 07/10/2025, Terceira Câmara de Direito Público).

No mesmo sentido
,

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. HOSPITAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO TEMPORÁRIO. MEDICINA. GRAVIDEZ.
1. Consoante o artigo 6º da Constituição Federal, o trabalho, bem como a maternidade são direitos fundamentais. Assim, ainda que existisse restrição expressa no edital do concurso público em relação ao estado de gravidez da candidata, tal exigência seria ilegal. 2.
Portanto, a negativa de contratação em razão de estado gravídico constitui prática discriminatória
. 3. Manutenção da sentença.
(TRF-4 - RemNec - Remessa Necessária Cível: 50411358020234047200 SC, Relator.: Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, Data de Julgamento: 25/09/2024, 4ª Turma, Data de Publicação: 25/09/2024).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MUNICÍPIO DE VIÇOSA - PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PROFESSORA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL - CONTRATO FIRMADO PELO PRAZO DE APENAS UM MÊS EM RAZÃO DA GRAVIDEZ DA CANDIDATA - CONDUTA DISCRIMINATÓRIA DO MUNICÍPIO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO
[...]
2. Hipótese na qual a autora foi aprovada em processo seletivo para ocupar vaga de professora de educação básica, tendo sido informada, por ocasião de sua contratação, que o contrato seria firmado por apenas um mês, haja vista que estava no oitavo mês de gestação. 3. Comprovação da conduta discriminatória adotada pelo Município de Viçosa apta a ensejar a responsabilização por danos morais.
4. Deve ser mantida a indenização fixada na origem, no valor de R$6.000,00, que se apresenta adequado diante do dano causado. 5. Recursos de apelação desprovidos. (TJ-MG - AC: 10000220913347001 MG, Relator.: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/06/2022).

Cabe, ainda,
aplicar
ao exame da controvérsia, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, incorporado ao cotidiano jurisdicional pela Resolução CNJ nº 492/2023.

O Protocolo identifica a gravidez e a maternidade como fatores frequentemente manejados para dificultar contratação, ascensão e permanência da mulher no mundo laboral, advertindo para a necessidade de controle judicial rigoroso de decisões estatais ou privadas que, ainda que sob justificação aparentemente neutra, repliquem estereótipos de gênero.

Nessa perspectiva, a motivação atribuída ao ato impugnado, no sentido de que a gravidez da
ora apelada
inviabilizaria o labor presencial e representaria “gasto a mais” à Administração, assume relevo ainda mais sensível,
pois,

ultrapassa a
ilegalidade administrativa em sentido estrito
e alcança
fundamento que converte a maternidade em ônus organizacional e a condição feminina em motivo de preterição funcional.

Julgar com perspectiva de gênero, neste caso, significa reconhecer que argumentos de conveniência financeira ou de operacionalidade administrativa, quando ancorados na gestação da candidata, exigem
análise
reforçad
a
, a fim de que a proteção jurídica à mulher não seja esvaziada por práticas materialmente excludentes.

A controvérsia, portanto, não opõe maternidade e interesse público em abstrato. O que há é recusa estatal em aplicar o próprio regime jurídico que, à época, fornecia mecanismo de compatibilização entre proteção à saúde da gestante, continuidade do vínculo e prestação funcional adequada.

No tocante às astreintes, melhor sorte não assiste ao apelante. A multa cominatória tem natureza coercitiva e seu fato gerador é o descumprimento da ordem judicial.

O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de modo reiterado, que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo quando irrisórias ou exorbitantes, justamente por não se sujeitarem, quanto ao valor, à rigidez da coisa julgada material; igualmente assenta que sua finalidade não é indenizatória, mas de pressão legítima ao adimplemento da obrigação de fazer
(STJ - AgInt no AREsp: 2113034 SP 2022/0118125-4, Relator.: Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)
.

Essa orientação confirma a correção da sentença,
uma vez que
o juízo de origem não tratou a multa como indenização autônoma, mas a revisou e reduziu para patamar global de R$ 20.000,00, à vista do descumprimento reconhecido e da necessidade de adequá-la aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

É igualmente imprópria a invocação do Tema 671 do STF
(Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante)
.

A tese firmada naquele precedente cuida, em linhas gerais, da inexistência de direito automático à indenização por nomeação ou posse tardia, salvo hipóteses excepcionalíssimas de arbitrariedade manifesta. Aqui, porém, não se está diante de condenação indenizatória substitutiva em razão de investidura tardia.

A verba impugnada decorre do descumprimento de ordem judicial específica, validamente expedida e não observada pela Administração,
de modo que caracterizam
institutos de natureza, causa jurídica e finalidade inteiramente distintas.

O Tema 671, portanto, não afasta a incidência de multa coercitiva quando presentes ordem judicial válida, ciência inequívoca do obrigado e resistência ao seu cumprimento.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.
Julgo Prejudicada a Remessa Necessária.

Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários recursais, em razão de expressa previsão legal
(art. 25, Lei 12.016/09).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.